Tribunal: TJES
Processo: 0002102-65.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Estelionato
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002102-65.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME BARROS GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002102-65.2020.8.08.0011

APELANTE: GUILHERME BARROS GOMES DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: SAMIR LEAL DA CONCEICAO - ES21770-A, CASSIO PRATES SGULMERO - ES20438-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
RECURSO DA DEFESA.

ESTELIONATO (ARTIGO 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). MÉRITO.
AUSÊNCIA DE DOLO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO.
RECURSO IMPROVIDO.

1. Para que o delito de estelionato seja caracterizado, são exigidos quatro requisitos: I) obtenção de vantagem ilícita; II) prejuízo a outra pessoa; III) uso de meio ardil, ou artimanha e IV) enganar alguém ou levá-lo a erro.

2. Hipótese em que o dolo específico em ludibriar a vítima fora demonstrado, porquanto o apelante, valendo-se de ardil (pagamento por meio de cheques que sabia serem roubados) ocasionou prejuízo financeiro de mais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) à vítima.

3. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002102-65.2020.8.08.0011

APELANTE: GUILHERME BARROS GOMES DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: SAMIR LEAL DA CONCEICAO - ES21770-A, CASSIO PRATES SGULMERO - ES20438-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
GUILHERME BARROS GOMES DA SILVA
em face da r. Sentença disponibilizada em link do Google Drive (Vol. 01, pdf. pp. 249/253), proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 171,
caput
, do Código Penal, à pena de
01 (um) ano, 0
6
(
seis
) meses e
25 (vinte e cinco)
dias de reclusão e
26
(
vinte e seis) dias-multa
.

Emerge da Denúncia que, no dia 18 de maio de 2019, o apelante adquiriu chapas de granito da vítima Ariscesar Assunção Ribeiro pelo valor de R$ 51.951,20 (cinquenta e um mil e novecentos e cinquenta e um reais e vinte centavos), entregando-lhe como pagamento 3 (três) cheques de terceiros, dois deles no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais) em nome de Ana Clara Pereira Mora e 01 (um) cheque no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em nome da Empresa Paulineirs Transportes e Encomendas LTDA.

Ocorre que, ao tentar efetuar o depósito dos referidos cheques, a vítima descobriu que todos eles eram roubados/furtados e foram cancelados por requisição do correntista. Diante da impossibilidade de recebimento, a vítima Ariscesar entrou em contato com o apelante para negociar uma nova forma de pagamento. Todavia, por diversas vezes, o apelante entrou em acordo com a vítima, porém em nenhum momento cumpriu o combinado.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, o réu foi condenado pela prática de estelionato (artigo 171, caput, do Código Penal).

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pelo que se denota, a Defesa alega que a conduta seria atípica, por ausência de pressuposto subjetivo (dolo) quanto à prática do delito. Ademais, argumenta não haver provas suficientes que justifiquem a condenação.

Inicialmente, convém esclarecer que o crime de estelionato, previsto no art. 171, do Código Penal, tipifica a conduta de
"obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento"
.

Nesse diapasão, para que o delito acima seja caracterizado, são exigidos, portanto, quatro requisitos: I) obtenção de vantagem ilícita; II) prejuízo a outra pessoa; III) uso de meio ardil, ou artimanha e IV) enganar alguém ou levá-lo a erro.

Caso algum desses quatro elementos não esteja presente na conduta do suposto agente infrator, não há que se falar no crime de estelionato.

Ademais, como cediço, o crime de estelionato é classificado como material e, como tal, exige a ocorrência de resultado naturalístico para sua consumação, ou seja, a obtenção da vantagem ilícita em detrimento do prejuízo alheio (Nesse sentido: STJ, CC 161087/BA. Rel. Min. Nefi Cordeiro. Terceira Seção. Julgado em 24/10/2018. DJe: 30/10/2018).

Esclarecidos tais pontos, tem-se que a
materialidade
do delito encontra-se evidenciada pelo Boletim Unificado nº 40258016, pela cópia dos cheques fornecidos à vítima (pp. 20/26), além de cópias das mensagens trocadas entre a vítima e apelante (pp. 27/ 88).

No que se refere à
autoria
, por sua vez, as provas produzidas sob o crivo do contraditório lograram êxito em confirmar que o apelante enganou a vítima, fornecendo-lhe como pagamento cheques que sabia serem roubados/furtados.

Ainda na fase extrajudicial a vítima relatou que o cheque no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) estava em nome da Empresa Paulineris Transportes e Encomendas LTDA, tendo o apelante afirmado que recebeu o cheque diretamente da citada empresa, como pagamento por ter realizado um frete. Posteriormente, descobriu-se que tal informação era inverídica, senão vejamos:

(...) que ao depositar os cheques nas respectivas datas de vencimentos o declarante descobriu através da empresa Paulineris Transportes e Encomendas LTDA que o cheque era roubado da transportadora de valores; Que Guilherme tinha dito ao declarante que estava com os cheques por ter feito frete para a citada empresa, fato desmentido pela empresa titular dos cheques onde foi esclarecido ao declarante que não terceirizavam fretes; Que com relação aos dois cheques em nome de Ana Clara Pereira Mora, nos valores de R$11.000,00 (onze mill reais), também constava a alínea 20 (roubo/furto/extravio), cancelado por solicitação do correntista; Que o declarante alega que conheceu Guilherme por ele ter feito fretes para o declarante, mas essa tinha sido a primeira vez que tinha negociado chapas de granitos com o declarante; Que ao falar com Guilherme, pelo número (28) 999137818, ele disse que não sabia que os cheques eram roubados; Que todas as vezes que tenta algum tipo de negociação com Guilherme, ele não cumpre. (depoimento da vítima na fase extrajudicial, p. 17).

O dolo específico em ludibriar a vítima está estampado nas conversas trocadas pelo apelante e anexadas nos autos, por meio das quais é possível verificar que o apelante prometia a entrega de um veículo como pagamento, acertava a data de entrega e, posteriormente, dizia que não poderia entregar na data aprazada, ora justificando que estava em viagem, ora que fora necessário desfazer o negócio e, por fim, solicitava mais prazo à vítima, dizendo que havia passado o veículo para outro credor. As mensagens revelam que o apelante possuía grande capacidade de negociação e argumentação e que sua intenção era ludibriar a vítima.

Além disso, o apelante, para justificar o desconhecimento das restrições constantes dos cheques, informou que havia recebido os aludidos títulos de crédito de uma pessoa chamada Vinícius Malta, o qual, inclusive, já havia falecido. No entanto, a falta de precisão em relação à pessoa que lhe forneceu os títulos de crédito e a forma detalhada da negociação e, ao que parece, uma conveniente informação de falecimento do terceiro que lhe havia repassado os cheques, são suficientes para desacreditar sua versão.

Nessa ordem de ideias, entendo presentes todos os elementos necessários para a tipificação do delito previsto no art. 171, do Código Penal, porquanto o apelante, valendo-se de ardil (pagamento por meio de cheques que sabia serem roubados) ocasionou prejuízo financeiro de mais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) à vítima.

Com efeito, a conduta dolosa é compreendida como sendo uma manobra ou artifício, por ação ou omissão, na qual o agente, tendo pleno conhecimento de sua ação criminosa, se orienta pela má-fé a fim de induzir uma outra pessoa à realização, ou não, de um ato que venha a prejudicá-la.

Em suma, o dolo do apelante mostrou-se evidente pelas provas carreadas aos autos. Não há que se falar, do mesmo modo, em insuficiência probatória, eis que a condenação encontra-se ancorada no depoimento da vítima e provas documentais (cheques roubados e mensagens trocadas com a vítima).

Todos esses elementos
inviabilizam a pretensão absolutória
, estando devidamente comprovada a tipicidade formal e material do crime de estelionato, devendo ser preservado o decreto condenatório.

Por fim, em relação à dosimetria da pena, embora não tenha sido objeto de questionamento, observa-se que a culpabilidade fora considerada negativa, mediante fundamentação idônea e a pena exasperada na fração paradigma de 1/8, seguindo-se os parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, de sorte que não se constata qualquer necessidade de reparo.

Arrimado nessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso .

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)